Tribunal: STF
Processo: ARE 1555410
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO DE AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO PROPORCIONAL NA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA: IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.142 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGADO RECORRIDO DIVERGENTE, NESTA PARTE, DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO PROVIDO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. EXPEDIÇÃO EM NOME DO IPREV E DO DISTRITO FEDERAL. INTERPOSIÇÃO DE IRDR SOBRE O TEMA. SOBRESTAMENTO DO SEGUIMENTO DO RECURSO. IRDR JULGADO PELA CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO UNICAMENTE EM NOME DO IPREV. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. RESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. FIXAÇÃO NO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. 1. 1. No julgamento do IRDR nº 0717865-62.2019.8.07.0000, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que ‘na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso de inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na LC-DF 769/08’. 2. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que não acolheu o pleito do Distrito Federal para cancelar os requisitórios expedidos, bem como determinar a expedição de novos requisitórios apenas em desfavor do IPREV. 3. O Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV) foi instituído pela Lei Complementar nº 769, de 30 de junho de 2008, que reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, prevê a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal no que se refere às obrigações do IPREV/DF, consoante disposto no art. 4º, § 2º, da Lei Complementar 769/2008 4. A existência de coisa julgada obsta que seja rediscutido o que foi fixado na sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada material. Dessa forma, tendo em vista a impossibilidade de modificação do comando judicial de sentença transitada em julgado, a fixação da responsabilidade para o pagamento da obrigação deve recair apenas para um dos réus (IPREV), devendo a responsabilidade do Distrito Federal ser apenas subsidiária. 5. O cumprimento individual de sentença coletiva é a sede própria para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, cujo percentual, a ser estabelecido no juízo de origem, deve observância aos limites e parâmetros estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. 6. Agravo de instrumento parcialmente provido” (fl. 2, e-doc. 5).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 13).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o art. 1º, o inc. XXXVI do art. 5º e o § 8º do art. 100 da Constituição da República, e desrespeitado a tese fixada no Tema 1.142 da sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 1.309.081).



    Asseveram tratar-se “de julgamento que resultou possibilidade de execução dos honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento de ação coletiva em conjunto com múltiplos cumprimentos individuais de sentença (fracionamento de PCTs)” (fl. 2, e-doc. 14).



    Pedem o provimento do recurso extraordinário “para reforma do acórdão recorrido e exclusão dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento da ação coletiva do cumprimento individual apresentado na origem” (fl. 13, e-doc. 14).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento (e-doc. 26).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes sustentam que “o julgado recorrido, claramente, afronta o tema 1.142 da repercussão geral do STF (RE 1.309.081), porque admitir a cobrança dos honorários advocatícios da fase de conhecimento em diversos cumprimentos individuais de sentença coletiva é permitir indevido fracionamento do precatório (CF, art. 100, § 8º), que seria uno caso a execução dos honorários de sucumbência se fizesse nos autos da ação coletiva como o df sempre defendeu nos múltiplos recursos sobre essa mesma questão” (fl. 4, e-doc. 29).



    Assinalam que “o Tribunal a quo emitiu juízo explícito sobre os dispositivos tidos por violados no Recurso Extraordinário indevidamente trancado” (fl. 6, e-doc. 29).



    Salientam que teria havido “prequestionamento explícito” (fl. 6, e-doc. 29).



    Ressaltam que “a simples leitura dos tópicos da peça recursal já revela, sem dúvidas, que o RE debate matéria constitucional federal, inclusive, com indicação de precedente QUALIFICADO por julgamento de repercussão geral (tema 1.142 RE 1.309.081) desta Egrégia Corte Suprema” (fl. 6, e-doc. 29).



    Pedem o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada com relação à incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal, pois a matéria constitucional foi devidamente impugnada no momento processual adequado.



    Superado o óbice da decisão agravada, razão jurídica assiste, em parte, aos agravantes. 



    6. Na espécie vertente, a Quarta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dirimiu a controvérsia sobre a possibilidade de fracionamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em “cumprimentos individuais de sentença referentes à ação coletiva nº 2015.01.1.125134-3” (fl. 6, e-doc. 5), nestes termos:



    “(...) não deve ser acolhida a pretensão de que os honorários referentes à fase de conhecimento devem ser requeridos nos autos da ação principal, sob pena de grave risco de dupla condenação, isso porque o cumprimento individual de sentença coletiva é a sede própria para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, cujo percentual, a ser estabelecido no juízo de origem, deve observância aos limites e parâmetros estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. 



    E, ainda, não há que se falar em iliquidez do título e dupla cobrança, considerando que é prerrogativa do patrono pleitear a verba honorária em sede de cumprimento individual de sentença coletiva ou em processo autônomo” (fl. 11, e-doc. 15).



    Ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelos entes públicos, o Tribunal de origem ressaltou que, “no caso em tela, a tese dos embargantes, no sentido de que o julgado recorrido padece de omissão sobre o julgamento do RE 1.309.081, Tema 1.142, julgado com repercussão geral, no qual o STF fixou a tese de que os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, não lhes socorrem, já que a matéria foi submetida à apreciação desta colenda Turma Cível e foi por ela analisada, de forma devidamente fundamentada, até porque imprescindível para o julgamento do recurso” (fl. 6, e-doc. 13).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.309.081-RG, Tema 1.142, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal” (Plenário, DJe 18.6.2021).



    A controvérsia tratada neste processo refere-se à inclusão dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo. Apesar de o paradigma do Tema 1.142 ter tratado da impossibilidade de fracionamento dos honorários advocatícios quanto ao crédito de cada beneficiário substituído para pagamento por requisição de pequeno valor, é vedada a repartição da execução.



    Como enfatizado pelo Ministro Luiz Fux, Relator do Recurso Extraordinário n. 1.309.081-RG, Tema 1.142 da repercussão geral, o entendimento jurisprudencial deste Supremo Tribunal deve ser “aplicado igualmente nas hipóteses de ações coletivas, tal como no caso sub examine, de modo que se tem por vedada a possibilidade de execução fracionada dos honorários sucumbenciais do advogado, fixado na fase de conhecimento, em tantas execuções individuais quantas forem as partes substituídas” (Plenário, DJe 18.6.2021).



    Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. FRACIONAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS: IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.142. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL PELA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 58.998-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.6.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.142 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.419.238-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. FRACIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1142. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. No julgamento do RE nº 1.309.081/MA-RG, o Plenário do STF fixou a seguinte tese do Tema nº 1.142 da Sistemática da Repercussão Geral: ‘Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal’. 2. In casu, o acórdão recorrido, ao permitir a cobrança de valores relativos a honorários advocatícios de processo coletivo na ação individual, acarretou o fracionamento e quebra do valor da execução devida pela Fazenda Pública, divergindo da tese fixada no RE nº 1.309.081/MA. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.393.166-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.9.2023).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO COLETIVA E FRACIONAMENTO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.142/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.309.081- RG, sob a relatoria do Ministro Presidente (Tema 1142), fixou a seguinte tese de julgamento: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal”. Dessa orientação não divergiu o Tribunal de origem. 2. Para divergir das conclusões do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, imprescindível é o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.432.608-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.8.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito civil e processual civil. Execução contra a Fazenda Pública. Sentença coletiva. Execução individual. Fracionamento dos honorários advocatícios. Impossibilidade. Tema nº 1.142 da Repercussão Geral. 1. No julgamento do RE nº 1.309.081/MA-RG, o Plenário do STF fixou a seguinte tese do Tema nº 1.142 da Sistemática da Repercussão Geral: ‘[o]s honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal’. 2. Agravo regimental não provido” (RE n. 1.428.043-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.8.2023).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 1.142 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 1.142 da Repercussão Geral, haja vista a impossibilidade de fracionamento dos honorários advocatícios fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, uma vez que constituem crédito único e indivisível. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 65.162-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.3.2024).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Honorários advocatícios. Ação Coletiva. 4. Aplicação, na origem, do tema 1.142 da repercussão geral (RE-RG 1.309.081). Ausência de teratologia. 5. Impossibilidade de fracionamento dos honorários advocatícios fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública. Crédito único e indivisível. 6. Ausência de argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 64.361-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2024).



    Ao descumprir a tese fixada no Tema 1.142 da repercussão geral, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que “os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal” (ARE n. 1.509.581-AgR/DF, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 23.10.2024).



    Procedente, portanto, a postulação recursal dos agravantes de que “o acórdão recorrido estampa tese contrária ao que foi decido pelo STF em repercussão geral, pois admitir a cobrança dos honorários advocatícios da fase de conhecimento em diversos cumprimentos individuais de sentença coletiva é permitir indevido fracionamento do precatório (CF, art. 100, § 8º) que seria uno caso a execução dos honorário de sucumbência se fizesse nos autos da ação coletiva como o DF sempre defendeu nos diversos processos individuais pulverizados” (fl. 6, e-doc. 18).



    7. Pelo exposto, dou provimento ao agravo e parcial provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, em observância à tese fixada no Tema 1.142 da repercussão geral, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora